Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-15.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800019-15.2020.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: RILMA VALADARES MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800019-15.2020.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

Apelante: MUNICÍPIO DE MOJU.

Apelada: RILMA VALADARES MORAES.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800019-15.2020.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

Apelante: MUNICÍPIO DE MOJU.

Apelada: RILMA VALADARES MORAES.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU
, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
, ajuizada por
RILMA VALADARES MORAES
.

Consta dos autos que a autoria é servidora pública municipal, titular do cargo de provimento efetivo de professor regente, admitida através de concurso público.

Relatou a autora que em agosto de 2013 foi designada para exercer suas funções com a carga horária de 200 horas mensais, conforme consta no seu contracheque a rubrica “Hora aula complementar, sendo que a partir do ano de 2014 a rubrica foi alterada para “Hora aula”.

Segundo a inicial, a autora solicitou a revisão do ato de redução de sua jornada, expondo elementos fáticos e jurídicos, requerendo a revisão do ato, nas datas de 09.08.2019 e 11.09.2019, porém não obteve resposta da Administração.

Diante dos fatos ingressou com a presente ação.

O Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela antecipada, e sustou os efeitos do ato que resultou na supressão do pagamento da rubrica “Hora aula” nos contracheques da autora, bem como, determinou o restabelecimento da carga horária preexistente ao ato suspenso, com o pagamento da aludida hora aula, no mesmo montante que vinha sendo praticado.

Após o tramite processual, fora proferida sentença, a qual julgou procedente o pedido de exordial, nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo
procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e determino, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, promova o restabelecimento da carga horária da requerente RILMA VALADARES MORAES, com o pagamento da remuneração correspondente, fixando o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de fazer, caso ainda não tenha sido implementada a decisão interlocutória. Condeno, ainda, o requerido a pagar a diferença de remuneração irregularmente suprimida. Os valores decorrentes da presente decisão deverão ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros de mora nas mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 870.947/SE – TEMA 810 da Repercussão Geral).

Sem custas, em razão da gratuidade deferida à parte autora e da isenção legal do requerido.”

O Município de Moju interpôs recurso de apelação, ID 12678847, aduzindo a necessidade de reforma da sentença, ante a legalidade do ato administrativo e o poder discricionário do apelante. Alega ainda que a redução é legal, posto que a servidora foi aprovada em concurso público para 100 horas mensais, portanto a sua remuneração foi realinhada a carga horária condizente com a aprovação do certame.

Ao final, requereu:

1-
“Requer que o presente recurso seja conhecido e
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

2-
A reformada a sentença no sentido de reconhecer que a improcedência do pedido do apelada, por ausência do fato constitutivo do direito;

3-
Que os juros de mora e os índices de correção
monetária sejam fixados de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como, a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal, nos termos do artigo 85,
parágrafo 3º, do Código de Processo Civil;

4-
Intimação da apelada para apresentar contrarrazões
no prazo legal;(...)”

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 12678856.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar quanto ao recurso, em observância a Recomendação nº. 34 do CNMP. Id 12773451.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0800019-15.2020.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

Apelante: MUNICÍPIO DE MOJU.

Apelada: RILMA VALADARES MORAES.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

O presente recurso cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a exordial, para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar o restabelecimento da carga horária de 200 horas.

In casu
, a apelada teve sua carga horária de trabalho reduzida e, consequentemente, sua remuneração, sem que lhe fosse oportunizado o devido processo legal.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público,
desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é
imperiosa a manutenção da decisão apelada,
eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da apelada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que
não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de procedimento administrativo, devidamente justificado, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e julgo improcedente, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/04/2023